Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715482-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNA DINIZ MACHADO AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE BORGES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edna Diniz Machado em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos dos Embargos de Terceiro n° 0707803-92.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, pois presentes os requisitos. Anote-se. Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. O feito principal encontra-se associado (autos de no 0715256-80.2018.8.07.0020). Não verifico, no presente momento processual, os requisitos autorizadores do pedido liminar, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Feito, ao embargante para se manifestar em 15 (quinze) dias. Após, anote-se conclusão para saneamento do feito. Publique-se.”. Em síntese, narra que ela e o irmão (executado), receberam de herança o lote penhorado, em 3.4.2013, conforme Matrícula n. 39.795 do Cartório de Imóveis de Unaí-MG. Afirma que edificou uma casa no referido terreno, e lá reside com seus dois filhos há mais de quinze anos. Destaca que é coproprietária do terreno penhorado, imóvel indivisível por força de lei municipal. Acrescenta que se trata de bem de família e, ainda que o imóvel pudesse ser penhorado, a constrição deveria observar que o Executado é proprietário de apenas 1/3 do lote. Argumenta que embora o art. 843 do CPC autorize a penhora de fração ideal de imóvel, no caso, a constrição recaiu sobre bem de família e o seu desmembramento poderia descaracterizá-lo. Defende a possibilidade de os atos expropriatórios serem suspensos, sob o argumento de que se trata de bem de família e questão de ordem pública. Explica que a impenhorabilidade do bem de família está prevista no art. 1o da Lei 8.009/90 e no art. 172 do Código Civil. Alega que a Agravante não possui qualquer outro imóvel em seu nome, o que evidencia que se trata de bem de família. Sustenta que o periculum in mora está caracterizado, pois o imóvel será levado à hasta pública. Requer sejam sobrestados os atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel penhorado, até o julgamento do mérito deste recurso. Sem preparo, em razão da justiça gratuita que lhe foi concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo, com o fim de obstar atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado. Em abono à pretensão recursal, alega que é coproprietária do imóvel penhorado nos autos da Execução n. 0715256-80.2018.8.07.0020, na qual o seu irmão, também coproprietário, figura como executado. Em análise dos autos, verifica-se que a copropriedade do imóvel penhorado está comprovada pela certidão acostada ao Id. 123870771 dos autos de origem. Segundo o art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível que tenha mais de um titular, ficando resguardado ao coproprietário o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. Além disso, os coproprietários têm preferência à aquisição da quota-parte do devedor. Confira-se: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.” Desse modo, verifica-se que, independentemente da oposição dos embargos de terceiro, a própria lei oferece proteção automática aos coproprietários, dando-lhes preferência na arrematação do bem. Em consulta aos autos da Execução n. 0715256-80.2018.8.07.0020, verifiquei que a copropriedade do imóvel dos autos foi observada, pois determinada a intimação dos coproprietários. Sendo assim, o fato de o imóvel ter mais de um titular não impede a sua penhora e alienação em hasta pública. Não obstante, a Agravante suscita, ainda, a impenhorabilidade do mencionado imóvel, sob o argumento de ser bem de família. De fato, o c. STJ considera impenhorável bem de família indivisível em sua totalidade, para que não se torne ineficaz a proteção legal, que pode ser arguida por terceiro coproprietário. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO OPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA NATUREZA DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CORRESPONDÊNCIA COM OS FATOS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. I - Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda do Município de São Paulo objetivando desconstituir penhora sobre fração de imóvel. II - A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, da mesma forma como aquela parte pertencente ao coproprietário não atingido pela execução, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei n. 8.009/1990. Precedentes: AgInt no AREsp n. 573.226/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017; e REsp n. 1.227.366-RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 17/11/2014. III - A alegação da parte agravante de que o caso dos autos se enquadra na exceção legal prevista no art. 3o da Lei n. 8.009/90, a qual prevê a não oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família à execução fiscal movida para a cobrança de imposto predial ou territorial (IPTU), não corresponde à verdade dos fatos, o que denota tentativa de alteração da inequívoca verdade processual e indução desta Corte a erro. IV - Agravo interno improvido, com fixação de multa.” (AgInt no REsp n. 1.776.494/SP, relator Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1/3/2019.) De fato, a Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, institui a impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Conforme o dispositivo legal transcrito, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Na espécie em análise, há fortes indícios de que a Agravante reside no lote objeto de constrição, pois embora seu endereço seja diverso, ambos estão situados na Rua Alba Gonzaga. Da mesma sorte, a Agravante comprova que não tem outros imóveis, a sinalizar que lá reside. Desse modo, reputo prudente suspender os atos de constrição ordenados na origem para aguardar o contraditório e melhor análise dos fatos e direito aplicável ao caso, pois a espera pelo julgamento poderá trazer à Agravante danos de difícil reparação (perda de sua moradia). Ante ao exposto, antecipo a tutela recursal para suspender os atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel mencionado. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora